Tribunal: TJES
Processo: 5002515-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002515-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MNA MAGAZINE LTDA - ME e outros (4)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002515-26.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MNA MAGAZINE LTDA - ME, SANDRA FERREIRA AUGUSTO, ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA, CESAR AUGUSTO DE MENDONCA, JOAO BOSCO DE MENDONCA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG56526-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno oposto por
MNA Magazine Ltda – ME e outros
, em face da r. decisão monocrática (842810), que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, a fim de manter a r. decisão proferida em Primeira Instância que, nos autos da ação monitória n° 0001749-13.2017.8.08.0049: i) indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; ii) dispensou a apresentação da via original do título de crédito; iii) determinou que o ônus da prova é dos embargantes, ora agravantes.

Em suas razões, os agravantes pugnaram reconsideração da r. decisão monocrática ou pela sua reforma através do julgamento colegiado (918815).

Apesar de intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (1115730).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 31 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002515-26.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MNA MAGAZINE LTDA - ME, SANDRA FERREIRA AUGUSTO, ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA, CESAR AUGUSTO DE MENDONCA, JOAO BOSCO DE MENDONCA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG56526-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto em face da r. decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, a fim de manter a r. decisão proferida em Primeira Instância que, nos autos da ação monitória n° 0001749-13.2017.8.08.0049: i) indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; ii) dispensou a apresentação da via original do título de crédito; iii) determinou que o ônus da prova é dos embargantes, ora agravantes.

A súmula nº 247, do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê:

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Interpretando a referida súmula, o nosso egrégio Sodalício sedimentou entendimento no sentido de ser desnecessária a apresentação do título original para o processamento da ação monitória, bastando a apresentação de cópia, com o respectivo demonstrativo de débito, conforme anexado pelo agravado na origem (757881).

Segue o aresto:

III) Consoante Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que os requisitos mínimos exigidos para ajuizar a pretensão monitória são: I) contrato devidamente assinado pelo devedor; II) existência de demonstrativo de débito. IV) Diante disso, estando os requisitos devidamente preenchidos, não se faz necessária a apresentação da via original do instrumento em questão, pois tal documento só seria pertinente caso se tratasse de título de crédito dotado de cartularidade e circulabilidade.
(TJES, Classe: Apelação, 047170091301, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019).

Melhor sorte não assiste aos agravantes no que se refere a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova.

É que o nosso colendo Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "
A tomada de empréstimos para implementar ou incrementar atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, independentemente se figurar como tomador pessoa física ou jurídica, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumido
r." (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170021635, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Ademais, o pedido de inversão do ônus da prova também não se revela cabível, tendo em vista que as alegações trazidas pelos agravantes em sede de embargos monitórios são perfeitamente passíveis de realização de prova pelos próprios, não havendo que se falar em impossibilidade ou excessiva dificuldade na sua produção.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. SÚMULA 247 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Interpretando a súmula nº 247, do colendo Superior Tribunal de Justiça, o nosso egrégio Sodalício sedimentou entendimento no sentido de ser desnecessária a apresentação do título original para o processamento da ação monitória, bastando a apresentação de cópia, com o respectivo demonstrativo de débito, conforme anexado pelo agravado na origem (757881). 2. Melhor sorte não assiste aos agravantes no que se refere a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova. É que o nosso colendo Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "A tomada de empréstimos para implementar ou incrementar atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, independentemente se figurar como tomador pessoa física ou jurídica, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor." (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170021635, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020). 3. Ademais, o pedido de inversão do ônus da prova também não se revela cabível, tendo em vista que as alegações trazidas pelos agravantes em sede de embargos monitórios são perfeitamente passíveis de realização de prova pelos próprios, não havendo que se falar em impossibilidade ou excessiva dificuldade na sua produção.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.